Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721310-06.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KAYO HENRIQUE RODRIGUES MENEZES, ANDRIZA RODRIGUES DE MELO CURCINO RECORRIDO: ALICE POLLYANE DE QUEIROZ DECISÃO O teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00, tem sido adotado por este Tribunal como parâmetro para concessão da gratuidade de justiça. No caso em análise, os recorrentes não fazem jus ao benefício, considerando que os comprovantes anexados aos autos denotam que a renda familiar supera, em muito, o teto estabelecido na referida resolução. Assim, indefiro o benefício. Ficam intimados a promoverem o recolhimento das custas e preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator